Tribunal: TJDFT
Processo: 0702862-19.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0702862-19.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ISABEL DOS REIS RAMOS ONOFRE EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cujas ementas encontram-se redigidas nos seguintes termos: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. RECURSO DO DF. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE. NECESSIDADE COMPROVADA. EXCEPCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Distrito Federal requer a reforma da sentença que confirmou decisão antecipatória dos efeitos da tutela e julgou procedente o pedido contido na inicial para condená-lo a providenciar o transporte da parte autora para realização de hemodiálise. 2. Em regra, não cabe ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, estabelecendo obrigações de fazer à Administração Pública sem que haja expressa previsão legal acerca do dever de prestação (nesse sentido: Acórdão n. 963163). 3. No entanto, do caso ora em comento, desponta evidente excepcionalidade, capaz de justificar a imposição ao recorrente do dever de fornecer transporte à autora, a fim de possibilitar a continuidade do tratamento de hemodiálise. 4. A recorrida, financeiramente hipossuficiente, é portadora de doença renal crônica e sofre de hipotensão, náuseas, quedas, tonturas e arritmias, dentre outros sintomas como astenia e fraqueza muscular, necessitando de auxílio de terceiros (enfermeiros e técnicos de enfermagem) para se locomover até a clínica e para retornar ao seu domicílio. 5. O quadro clínico da demandante evidencia a impossibilidade de locomoção por transporte público comum (Relatórios médicos de ID 9666480 e ID 9666492). Portanto, na espécie, negar à parte autora o transporte vindicado é o mesmo que negar-lhe o tratamento da doença grave que a acomete. Assim sendo, a imposição da obrigação de fazer, no presente feito, é expressão direta do direito à saúde, motivo pelo qual a procedência do pedido encontra amparo na ordem constitucional pátria. 6. A Segunda Turma do STJ, quando do julgamento do REsp 1068731/RS, manifestou-se sobre o controle jurisdicional de políticas públicas: “Em regra geral, descabe ao Judiciário imiscuir-se na formulação ou execução de programas sociais ou econômicos. Entretanto, como tudo no Estado de Direito, as políticas públicas se submetem a controle de constitucionalidade e legalidade, mormente quando o que se tem não é exatamente o exercício de uma política pública qualquer, mas a sua completa ausência ou cumprimento meramente perfunctório ou insuficiente”. 7. Nesse contexto, a determinação de que a parte ré providencie transporte para tratamento de doença grave que acomete paciente hipossuficiente, não reflete ingerência do Poder Judiciário na esfera de competência da parte adversa, mas configura medida que visa a correção da inércia da Administração Pública e a observância de direitos individuais impregnados de estatura constitucional. 8. Tais os fundamentos, não merece reparo a sentença vergastada. 9. Recurso conhecido e improvido. 10. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Deixo de condenar a parte sucumbente no pagamento de honorários advocatícios, em atenção à Súmula 421 do STJ. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência do artigo 46 da Lei n. 9.099/95. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUCUMBÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. SÚMULA 421 DO STJ. OMISSÃO INEXISTENTE. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora e pelo Distrito Federal. 2. A autora, patrocinada pela Defensoria Pública, opôs embargos de declaração, “para que sejam fixados honorários advocatícios em seu favor, haja visa a sucumbência do Distrito Federal”. 3. Afirma que após a Emenda Constitucional 80, a Defensoria Pública não pertence mais a estrutura do Poder Executivo, razão pela qual não há confusão para efeitos de honorários advocatícios que se convertem ao PRODF. Assevera que esse entendimento foi placitado na ação rescisória 1937 do STF, com repercussão geral. Requer a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. 4. Muito embora as emendas constitucionais 45/2004 e 74/2013 tenham conferido maior autonomia funcional, administrativa e orçamentária à Defensoria Pública, esta integra a estrutura administrativa do Distrito Federal. Isso porque a autonomia administrativa e orçamentária da Defensoria Pública não a desvincula do Distrito Federal. 5. Portanto, incabível a condenação do Distrito Federal no pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, na medida em que haveria confusão patrimonial entre credor e devedor (Aplicação do Enunciado no 421 da Súmula do STJ). 6. Com efeito, a existência de um precedente isolado não é capaz de afastar a jurisprudência firmada no âmbito de um Tribunal Superior, notadamente quando esta possui caráter vinculante, conforme dispõe o art. 927, IV, do CPC. 7. Desse modo, até que haja efetiva alteração da jurisprudência pátria, deve ser aplicado o entendimento contido no Enunciado no 421 da Súmula do STJ. Embargos de declaração opostos pela autora, rejeitados. 8. O Distrito Federal, por sua vez, opôs embargos de declaração contra o v. acórdão ao argumento de que a decisão colegiada é omissa quanto à interpretação extensiva conferida aos art. 6o e ao art. 196 da Carta Magna. Pugna seja estabelecido que a autora apresente, periodicamente, laudo médico que ateste sua impossibilidade de locomoção. Requer seja complementado o julgado a fim de sanar as omissões apontadas. 9. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 10. O resultado do julgamento decorre da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido na ação, não tendo o embargante logrado apontar qualquer vício na decisão colegiada, que se encontra adequada e suficientemente motivada. 11. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, consoante itens in verbis: “2. Em regra, não cabe ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, estabelecendo obrigações de fazer à Administração Pública sem que haja expressa previsão legal acerca do dever de prestação (nesse sentido: Acórdão n. 963163). 3. No entanto, do caso ora em comento, desponta evidente excepcionalidade, capaz de justificar a imposição ao recorrente do dever de fornecer transporte à autora, a fim de possibilitar a continuidade do tratamento de hemodiálise. 4. A recorrida, financeiramente hipossuficiente, é portadora de doença renal crônica e sofre de hipotensão, náuseas, quedas, tonturas e arritmias, dentre outros sintomas como astenia e fraqueza muscular, necessitando de auxílio de terceiros (enfermeiros e técnicos de enfermagem) para se locomover até a clínica e para retornar ao seu domicílio. 5. O quadro clínico da demandante evidencia a impossibilidade de locomoção por transporte público comum (Relatórios médicos de ID 9666480 e ID 9666492). Portanto, na espécie, negar à parte autora o transporte vindicado é o mesmo que negar-lhe o tratamento da doença grave que a acomete. Assim sendo, a imposição da obrigação de fazer, no presente feito, é expressão direta do direito à saúde, motivo pelo qual a procedência do pedido encontra amparo na ordem constitucional pátria. 6. A Segunda Turma do STJ, quando do julgamento do REsp 1068731/RS, manifestou-se sobre o controle jurisdicional de políticas públicas: “Em regra geral, descabe ao Judiciário imiscuir-se na formulação ou execução de programas sociais ou econômicos. Entretanto, como tudo no Estado de Direito, as políticas públicas se submetem a controle de constitucionalidade e legalidade, mormente quando o que se tem não é exatamente o exercício de uma política pública qualquer, mas a sua completa ausência ou cumprimento meramente perfunctório ou insuficiente”. 7. Nesse contexto, a determinação de que a parte ré providencie transporte para tratamento de doença grave que acomete paciente hipossuficiente, não reflete ingerência do Poder Judiciário na esfera de competência da parte adversa, mas configura medida que visa a correção da inércia da Administração Pública e a observância de direitos individuais impregnados de estatura constitucional.”. (Grifo) 12. No tocante a alegada necessidade de complementação do v. acórdão a fim de estabelecer que a autora apresente, periodicamente, laudo médico, sem razão o embargante. 13. Isso porque a sentença (ID 9666520), em seu dispositivo, julgou procedente o pedido: “[...], para determinar que o Réu forneça à parte Autora o transporte digno e regular para realizar as sessões de hemodiálise [...] das 11h às 16h, três vezes por semana, às segundas, quartas e sextas, ou conforme agendamento médico, na ida, da residência da parte Autora, [...], e na volta para a mesma residência, nos termos do relatório médico, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada ou, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas, junto à rede privada de saúde.”. (Grifo) Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal, rejeitados. 14. Imperioso anotar que, se de um lado as partes são “livres” para apresentar suas teses ao Poder Judiciário, de outro, os magistrados se submetem ao sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, em virtude do qual, após detido exame de todos os pontos suscitados pelos sujeitos do processo, formam sua convicção – pautada no ordenamento jurídico, no contexto fático apresentado e nos elementos probatórios constantes dos autos – e, expondo os seus fundamentos, revelam ao jurisdicionado a decisão tomada. 15. Necessário esclarecer que “Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.”, o que não se verifica no caso. (Acórdão n.1061472, 20130111770727APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2017, Publicado no DJE: 06/12/2017. Pág.: 397/400). Não é omisso o acórdão que contraria o interesse da parte vencida no recurso. 16. A concessão de efeitos infringentes se mostra descabida na hipótese, porquanto visa a rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios. 17. Os efeitos modificativos, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se verifica nos casos em comento. 18. Embargos da Autora e do Distrito Federal conhecidos e rejeitados. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Presente o interesse recursal. Preparo dispensado. Verifica-se que o recurso extraordinário (RE no 1.140.005, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso) que dava sustentação à suspensão do processo foi julgado e publicada a seguinte tese pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.002): 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. À vista do exposto, em razão do julgamento do Recurso Extraordinário que dava sustentação à suspensão do processo, restabeleço o curso processual e remeto os autos ao órgão julgador do acórdão recorrido para realização ou não de juízo de retratação, conforme as especificidades do caso concreto, a fim de que seja observada a decisão do e. STF exarada sob a sistemática de repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal